Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711851-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZZYANE SANTOS SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SUZZYANE SANTOS SOUZA contra sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou os embargos à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) movida pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 72776793). Em suas razões (ID 72776795), a apelante sustenta que: 1) o título executivo discutido carece de validade, pois não comprova o contrato estabelecido entre as partes, tampouco a concordância quanto a taxas e encargos; 2) o mero recibo com assinatura de terceiros não tem capacidade processual de configurar a dívida e se tornar título executório; 3) a instituição financeira está exigindo uma quantia muito superior àquela devida, com a imposição de encargos abusivos em seus cálculos; 4) as alegações trazidas pelo apelado sobre a comprovação da liquidez do título extrajudicial são genéricas e desprovidas de fundamentação; 5) os contratos de financiamento devem ser revisados na hipótese de juros ilegais e de falta de clareza para o consumidor; 6) o Custo Efetivo Total – CET – do contrato ultrapassa os limites de mercado; 8) a capitalização mensal de juros é admissível, desde que pactuada, o que não se verifica no presente caso; 7) há excesso de execução. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 72776798). É o relatório. DECIDO. O art. 1.012, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela apelante não sugerem a plausibilidade do pedido suspensivo da sentença que rejeitou os embargos do executado (CPC, art. 1.012, inciso III, parte final), porque ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. A apelante limitou-se a reiterar os mesmos fundamentos dos embargos à execução. Registre-se que os embargos à execução não são o meio adequado para pedido declaratório ou condenatório. Trata-se de ação autônoma, de caráter desconstitutivo, cujo objetivo é a extinção da execução ou o reconhecimento de eventual excesso, com a consequente redução do valor exequendo, tanto que o artigo 917 do CPC traz as matérias que podem ser alegadas como defesa pelo embargante. A probabilidade de provimento do recurso é pequena. Em análise superficial, o título executivo extrajudicial se mostra certo, líquido e exigível. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator